Tribunal: STJ
Processo: 0008101-07.2016.8.24.0039
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2436660 - SC (2023/0289856-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MAX WILLIAN MACHADO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
INTERES.
: ALESSANDRE PRA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração
opostos fora do prazo de 2 dias corridos, nos termos
dos arts. 619 e 798,
, do CPP.
caput
2. Considerado publicado o acórdão embargado em
e protocolizada a petição de recurso em 27
21/3/2025
/3/2025, consumou-se o prazo para oposição do
recurso no dia
.
25/3/2025
3. O curso dos prazos processuais penais inicia-se no
dia seguinte ao da intimação e inclui o dia do
vencimento, havendo prorrogação para o dia imediato
apenas na hipótese de término do prazo em dia não
útil, conforme os §§ 1o e 3o do art. 798 do CPP.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
11/06/2025
17/06/2025
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA48441511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 42741caa-bc4e-4536-aecd-faaa02775261

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48441511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 16:59:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 42741caa-bc4e-4536-aecd-faaa02775261

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2436660 - SC (2023/0289856-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MAX WILLIAN MACHADO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
INTERES.
: ALESSANDRE PRA
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração
opostos fora do prazo de 2 dias corridos, nos termos
dos arts. 619 e 798,
, do CPP.
caput
2. Considerado publicado o acórdão embargado em
e protocolizada a petição de recurso em 27
21/3/2025
/3/2025, consumou-se o prazo para oposição do
recurso no dia
.
25/3/2025
3. O curso dos prazos processuais penais inicia-se no
dia seguinte ao da intimação e inclui o dia do
vencimento, havendo prorrogação para o dia imediato
apenas na hipótese de término do prazo em dia não
útil, conforme os §§ 1o e 3o do art. 798 do CPP.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAX WILLIAN
MACHADO contra o acórdão da Sexta Turma que não conheceu do agravo
interno interposto, ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargante tece alegações relativas aos vícios que entende
existentes no acórdão, relativos aos fundamentos constitucionais suscitados.
Documento eletrônico VDA48066301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: ea48d9b3-bf8d-42ea-a516-396a0894c5a6

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são intempestivos, razão pela qual deles
não se pode conhecer.
Considerado publicado o acórdão embargado em
(fl. 844) e
21/3/2025
protocolizada a petição de recurso em
(fl. 844), consumou-se o
27/3/2025
decurso do prazo para oposição do recurso, que só poderia ter sido
apresentado até o dia 25/3/2025, conforme certificado nos autos (fl. 851).
Essa é a disciplina dos arts. 619 e 798 do CPP, a seguir transcritos:
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
Art. 619
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de
contados da sua publicação,
dois dias
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
. Todos os prazos correrão em cartório e
Art. 798
serão
não se interrompendo por férias,
contínuos e peremptórios,
domingo ou dia feriado.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Superior Tribunal a
respeito da questão:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
2. São intempestivos os embargos de declaração opostos após
o decurso do prazo de dois dias previsto nos arts. 619 do Código
de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. No caso dos autos, a decisão embargada foi publicada em
e o presente embargos de declaração foram
06/10/2023
interpostos em
, ou seja, após decurso do prazo legal.
16/10/2023
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.736/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
.)
3/7/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A
DESTEMPO. ART. 619 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA48066301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: ea48d9b3-bf8d-42ea-a516-396a0894c5a6

1. São intempestivos os embargos de declaração em matéria
criminal opostos após o escoamento do prazo de 2 (dois) dias,
previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
RISTJ.
2. No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado em
e considerado publicado em
. Consta,
20/06/2024
21/06/2024
inclusive, certidão de decurso de prazo recursal. Entretanto, os
embargos foram protocolizados somente em
,
26/06/2024
quando já esgotado o lapso de 2 (dois) dias.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.603.172/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do
TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA48066301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/06/2025 08:57:09
Código de Controle do Documento: ea48d9b3-bf8d-42ea-a516-396a0894c5a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.436.660 / SC
Número Registro: 2023/0289856-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00081010720168240039 082016003127303 8101072016 81010720168240039 82016003127303
Sessão Virtual de
a
11/06/2025
17/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MAX WILLIAN MACHADO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALESSANDRE PRA
CORRÉU
: ALEX DOS SANTOS DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAX WILLIAN MACHADO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA48300363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 953df692-1a36-4f1c-9179-5de1f8ab0bcc

INTERES.
: ALESSANDRE PRA
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/06/2025
17/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48300363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/06/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 953df692-1a36-4f1c-9179-5de1f8ab0bcc